Tribunal: CARF
Processo: 13855.000675/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000675/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.928 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
USINA AÇUCAREIRA GUAIRA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado) e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Adoto o relatório da Resolução n° 3301-000.284, e-fls. 238-243, por bem
descrever os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fl.62, que
substanciado no Termo de Informação Fiscal de fls.54/61, não reconheceu o direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000675/2006-43
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

pleiteado no PER/DCOMP original, no valor de R$1.095.172,37, relativo ao ressarcimento do
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, 4o trimestre de 2002,
retificado
pelo
PER/DCOMP
19302.92997.070306.1.5.011322,
para
o
valor
de
R$1.102.161,94. Por conseguinte não homologou a compensação dos débitos da DCOMP
vinculada (fls.19/51).
Às fls.37 e 40/43 o contribuinte apresentou o quadro demonstrativo da apuração do
crédito presumido do IPI para fins de ressarcimento do PIS/Cofins e às fl.44/53 e as cópias dos
recibos de entrega e as DCTF.
Conforme Termo de Diligência Fiscal, os pedidos de ressarcimento apresentados nos
PER/DCOMP transmitidos, relacionam-se aos períodos do 3o trimestre/2000 ao 4o
trimestre/2003, com fundamento nas Leis no 9.363, de 1996 e de no 10.276, de 10 de setembro
de 2001. Consta ainda no relatório fiscal, que o contribuinte informou nas DCTF e DCP
apresentadas, que a apuração do crédito presumido do IPI utilizaria o custo integrado.
Após transcrição dos dispositivos legais que amparam a matéria, IN SRF no 313, de 03
de abril de 2003, arts.9o e 10o; IN SRF no 315, de 03 de abril de 2003, arts.13 e 14, concluiu a
auditoria, a partir da petição de fl.36 encaminhada pelo contribuinte a DRF, para
esclarecimentos solicitados na diligência fiscal, que “...o contribuinte não logrou êxito em
comprovar os valores das MP, PI e ME e demais custos utilizados na industrialização nos
meses em que houve apuração de crédito presumido de IPI com custo integrado, pois,
conforme carta de 08/02/2006 notificou a esta fiscalização que a escrituração contábil não está
de acordo com o sistema de custo integrado como foi declarado e que em razão disso vai
retificar as DCTF e as DCP apresentadas e que fará as novas apurações dos créditos
presumidos de IPI de 2000 a 2003, sem custo integrado, ...”.
Além disso, conforme esclareceu o próprio contribuinte na mencionada petição, os
créditos presumidos de IPI apurados nos períodos de 2000 a 2003, com custo integrado não
foram escriturados no RAIPI.
Deste modo, tendo em vista que o contribuinte não apresentou à fiscalização o sistema
de custos fidedigno com a escrituração comercial que permitisse ao final de cada mês a
determinação das quantidades e dos valores de matérias primas, produtos intermediários,
materiais de embalagem MP, PI e ME, energia elétrica, combustíveis e de prestação de
serviços relativas a industrialização por encomenda, durante os meses em que apurou os
créditos presumidos, foi proposto o indeferimento integral do crédito presumido do trimestre
em causa.
Cientificado do indeferimento do pedido de ressarcimento cumulado com a
compensação em 06/12/2006, conforme aviso de recebimento anexo aos autos, fl.64, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.66/72, alegando que:
- pretendendo ver ressarcidos todos os valores de crédito a que faz jus em função de
praticar operações de exportações e do disposto na Lei no 9.363, de 1996, apresentou em
20/05/2004
o PER/DCOMP abrangendo o período correspondente ao “terceiro trimestre/2000”;
• discorda da conclusão fiscal que levou ao indeferimento do seu pedido;
• cabe ao representante do Fisco Federal a efetiva auditoria dos fatos tributários objeto
da demanda e o respectivo conhecimento da legislação tributária que regula tais fatos;
• o indeferimento do pedido sem a análise do mérito pela alegada falta de apresentação
da documentação, quando na verdade o fisco federal possui informações prestadas através da
própria empresa, suficiente para essa análise, é simplista e fora de compasso;
• a legislação tributária é dinâmica e constantemente alterada, com constante mudança
dos sistemas informáticos, o que dificulta o acompanhamento pelos contribuintes;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

• diante das ponderações feitas pelo agente do fisco procedeu à revisão e análise do
pleito apresentado, tendo gerado o PER/DCOMP retificador 9302.92997.070306.1.5.011322,
após constatar que quando da apresentação do Pedido de Ressarcimento tinha utilizado de
forma conservadora a apuração sistemática da contabilidade integrada e coordenada com o
restante da escrituração contábil, uma vez que sua atividade principal é a produção de álcool e
açúcar, cíclica, com custos intensos em determinado período do ano, safra, sendo necessário
que a contabilidade reflita os valores de forma linear durante o exercício, não concordando
com tal metodologia a fiscalização;
• a legislação permite, a critério do contribuinte, a utilização de outra sistemática, que
não a integrada, o que foi feito pela interessada e informado ao auditor fiscal, que respondeu
que acataria a retificação, cuja diferença entre as duas sistemáticas aponta um valor irrisório,
pois no processo original apurou R$1.095.172,37 e com o retificador o valor de
R$1.102.161,94., o que indica uma diferença de R$6.989,57, esta que poderia ser confirmada e
autorizada pela fiscalização;
• transcreve jurisprudência administrativa e, por fim, requer que seja reformado o
Despacho Decisório, com o reconhecimento do crédito presumido de que trata a Lei no
9.363/1996 quanto ao “3o trimestre de 2002”, e protesta pela produção de todas para
julgamento, conforme despacho de fl.152 as provas em direito admitidas, notadamente a
juntada de documentos complementares, a apresentação de memoriais e a sustentação oral do
pleito.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no453, de 11 de abril de 2013, e no art.2o da
Portaria RFB no1.006, de 24 de julho de 2013, e conforme definição da Coordenação Geral de
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o processo foi encaminhado para esta
DRJ/Salvador.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 4a Turma da DRJ/SDR exarou o
Acórdão 1535.002, de 18 de março de 2014, que, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Nos pedidos de ressarcimento e de compensação é ônus do contribuinte demonstrar de
forma cabal e específica seu direito creditório. A falta de apresentação de dados ou
documentos solicitados ao interessado, indispensáveis para a escorreita apreciação de pedido
formulado, implica no indeferimento do pleito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado o contribuinte apresentou, em 24/4/2014, Recurso Voluntário, fls.164/181,
sustentando em síntese:
-A fiscalização encerrou a análise sem considerar as retificações processadas pelo
contribuinte, foram considerada a apuração do crédito presumido com base em custos
integrado, contudo, a apuração a ser considerada é sem custos integrado.
· A questão posta ocorreu por divergência entre os sistemas de custos registrados na
contabilidade da empresa (sem custos integrados) e aquele informado nos DCP e nas DCTF
(com custos integrados).
- É fato que apenas o DCP e as CDTF tinham informação equivocada de que haveria
contabilidade com custos integrados.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

- Em 8 de fevereiro de 2006 a empresa formalizou perante a fiscalização o equívoco e
em março seguinte foram entregues todas as retificações necessárias (DCTF, DCP e
PER/DComp), fls. 82 e seguintes, com dados relativos ao sistema de custos não integrados.
- A própria fiscalização apontou o erro e orientou sobre a retificação necessária (de
"com custo integrado" para "sem custo integrado"), não há razoabilidade no abrupto
indeferimento do pedido, quando já havia sido sanada a inexatidão formal.
- A apuração do crédito foi extraída da contabilidade (e não retificada, a contabilidade)
e devidamente refletida nas retificadoras apresentadas antes da ciência do despacho decisório.
- Os créditos devem ser deferidos pois se amoldam às prescrições das normas regentes
do crédito presumido de IPI.
- Apresenta as razões que, a seu ver, determinam as inclusões no cálculo do crédito
presumido em relação ao frete e insumos adquiridos de pessoas físicas.
- Requer a distribuição, por conexão, do presente processo para a 1a TO da 4a Câmara
onde tramitam processos conexos, quais sejam:
13855.000666/200652, 13855.000673/200654 e 13855.000674/200607.
- Requer determinação de diligência para que a repartição de origem analise as
retificadoras apresentadas pela recorrente, em cotejo com sua contabilidade
A Resolução no 3301-000.284 converteu o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem analisasse os elementos probantes apresentados pelo contribuinte antes do
despacho decisório, considerando-se as informações retificadas e o cotejo com a contabilidade da
empresa, juntamente com a PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conexão de processos
Como bem registrou a Resolução n° 3301-000.284, os processos indicados pela
Recorrente, de fato, à época da apresentação do Recurso Voluntário, encontravam-se em
tramitação na 4a Câmara, todavia, na sequência, antes mesmo da chegada do presente processo
ao CARF, houve decisão com emissão de Acórdão, descaracterizando a alegada conexão.
Comprovação da liquidez e certeza do crédito presumido de IPI – Total
Ausência
Na origem, não fora reconhecido o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP
original, relativo ao ressarcimento do crédito presumido do IPI, com fundamento nas Leis no
9.363/1996 e de no 10.276/2001. O despacho decisório acusou a falta de documentação idônea
que comprovasse a legitimidade do valor pleiteado:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

Consta ainda no relatório fiscal, que o contribuinte informou nas DCTF e DCP
apresentadas, que a apuração do crédito presumido do IPI utilizaria o custo integrado.
Após transcrição dos dispositivos legais que amparam a matéria, IN SRF no313, de 03
de abril de 2003, arts.9o e 10o; IN SRF no 315, de 03 de abril de 2003, arts.13 e 14,
concluiu a auditoria, a partir da petição de fl.36 encaminhada pelo contribuinte a DRF,
para esclarecimentos solicitados na diligência fiscal, que “...o contribuinte não logrou
êxito em comprovar os valores das MP, PI e ME e demais custos utilizados na
industrialização nos meses em que houve apuração de crédito presumido de IPI com
custo integrado, pois, conforme carta de 08/02/2006 notificou a esta fiscalização que a
escrituração contábil não está de acordo com o sistema de custo integrado como foi
declarado e que em razão disso vai retificar as DCTF e as DCP apresentadas e que
fará as novas apurações dos créditos presumidos de IPI de 2000 a 2003, sem custo
integrado, ...”.
Além disso, conforme esclareceu o próprio contribuinte na mencionada petição, os
créditos presumidos de IPI apurados nos períodos de 2000 a 2003, com custo integrado
não foram escriturados no RAIPI.
Deste modo, tendo em vista que o contribuinte não apresentou à fiscalização o sistema
de custos fidedigno com a escrituração comercial que permitisse ao final de cada mês a
determinação das quantidades e dos valores de matérias primas, produtos
intermediários, materiais de embalagem MP, PI e ME, energia elétrica, combustíveis e
de prestação de serviços relativas a industrialização por encomenda, durante os meses
em que apurou os créditos presumidos, foi proposto o indeferimento integral do crédito
presumido do trimestre em causa.
Na mesma toada, a decisão de piso negou provimento à manifestação de
inconformidade, com fundamento na falta de apresentação de dados ou documentos solicitados
ao interessado, indispensáveis para a escorreita apreciação de pedido formulado.
Então, repise-se novamente os argumentos do recurso voluntário:
 A fiscalização encerrou a análise sem considerar as retificações
processadas pelo contribuinte, foi considerada a apuração do crédito
presumido com base em custos integrado, contudo, a apuração a ser
considerada é sem custos integrado.
 A questão posta ocorreu por divergência entre os sistemas de custos
registrados na contabilidade da empresa (sem custos integrados) e aquele
informado nos DCP e nas DCTF (com custos integrados).
 É fato que apenas o DCP e as CDTF tinham informação equivocada de
que haveria contabilidade com custos integrados.
 Em 8 de fevereiro de 2006 a empresa formalizou perante a fiscalização o
equívoco e em março seguinte foram entregues todas as retificações
necessárias (DCTF, DCP e PER/DComp), fls. 82 e seguintes, com dados
relativos ao sistema de custos não integrados.
 A própria fiscalização apontou o erro e orientou sobre a retificação
necessária (de "com custo integrado" para "sem custo integrado"), não há
razoabilidade no abrupto indeferimento do pedido, quando já havia sido
sanada a inexatidão formal.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

 A apuração do crédito foi extraída da contabilidade (e não retificada, a
contabilidade) e devidamente refletida nas retificadoras apresentadas antes
da ciência do despacho decisório.
Sustentou a Recorrente que o crédito “finalmente” deveria ser apreciado, em
busca da verdade material, em virtude das retificações: PER/DCOMP retificador
19302.92997.070306.1.5.011322 do quarto trimestre de 2002, em 07/03/2006, e DCP
retificadora em 07/03/2006 e ainda, informação do regime e forma de apuração do crédito
presumido do IPI pela PJ exportadora no trimestre: regime alternativo da Lei no 10.276/2001 -
Sem Custo Integrado.
Tal intento foi verificado pela Resolução n° 3301-000.284 desta Turma, que
determinou a baixa dos autos à origem para a análise dos créditos, após as retificações:
É fato que houve apresentação de declarações retificadoras em 7mar2006, conquanto o
despacho decisório deu-se em 15mar2006.
A Informação Fiscal, fls. 54/60, em seu item 3, deixou registrado que o contribuinte
havia informado que providenciaria a retificação das DCTF e DCP, mudando a
sistemática de apuração de crédito presumido "com custo integrado" para "sem custo
integrado". Contudo, ainda que as retificações tenham-se efetivadas, o Auditor Fiscal
não teve oportunidade para sua análise, isso porque os atos relativos à retificação das
declarações, a Informação Fiscal e o Despacho Decisório foram praticados em datas
muito próximas.
Informação Fiscal, fls. 59/60,
[...]
03 RETIFICAÇÃO DOS DCP APRESENTADOS COM APURAÇÃO DE CRÉDITO
PRESUMIDO COM CUSTO INTEGRADO
O contribuinte informa que fará a retificação das DCTF e DCP apresentados com
custo integrado, onde apurará o crédito presumido sem custo integrado.
Caso isso ocorra, entendo, SMJ, que deverá ser observado o parágrafo 2o do artigo 18
da INSRF n. 313 de 3 de abril de 2003.
[...]
Ademais, toda a análise e Despacho decisório deu-se com base na inexistência de custo
integrado na empresa, contradizendo a informação prestada pelo contribuinte na DCTF
e DCP, retificadas no curso da ação fiscal, porém antes do despacho decisório.
Ante o exposto, Voto no sentido de converter o presente julgamento em diligencia para
que a Delegacia de origem analise os elementos probantes apresentados pelo
contribuinte antes do despacho decisório, considerando-se as informações retificadas e o
cotejo com a contabilidade da empresa, juntamente com a PERD/COMP.
Como bem consignou a autoridade fiscal diligenciante, o procedimento
determinado não foi uma simples checagem de dados ou completar/esclarecer informações de
uma fiscalização, mas sim, na realidade, era uma nova fiscalização, diante dos elementos a serem
verificados (fiscalizados): os probantes retificados antes do Despacho decisório em 15/03/2006 e
cotejo com a contabilidade da empresa, inclusive com a PER/DCOMP.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

Por isso, o contribuinte foi intimado a apresentar os subsídios documentais como
se fora uma nova fiscalização, pois seria “necessário ao final da diligência reconhecer ou não
um crédito tributário ao contribuinte e, nesse sentido, a verificação tem quer ser vinculado ao
que diz a nova legislação aplicada ao caso e cabe ao contribuinte fazer prova de seu pleito”.
Esclareceu a autoridade:
Para se efetuar o cotejo entre as informações prestadas no DCP e o PER/DCOMP e a
contabilidade é necessário esclarecer que as informações prestadas no DCP e o
PER/DCOMP são informações totalizadas.
Sendo assim o contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos magnéticos para que
essa fiscalização acessar analiticamente as receitas totais; as exportações e os custos do
quarto trimestre de 2002.
O contribuinte por força de legislação própria é obrigado a manter e apresentas seus
arquivos magnéticos, ver item acima (arquivos magnéticos), contudo no decorrer da
ação fiscal o contribuinte reiteradamente apresentou planilhas; copias de livros fiscais e
contábeis, etc (ver item 01- Termos, Intimações e Respostas), todavia não apresentou os
arquivos magnéticos;
Essa fiscalização no decorrer da ação fiscal concedeu vários prazos para que fossem
apresentados os arquivos magnéticos, inclusive cientificou o contribuinte mediante o
Termo de Constatação Fiscal que os arquivos magnéticos não foram apresentados.
Com base nos arquivos magnéticos das notas fiscais (ver item 01.01 arquivos
magnéticos) é possível analiticamente verificar as notas fiscais emitidas e em seguida
intimar o contribuinte fazer as comprovações necessárias da efetivação das vendas.
Com base nos arquivos magnéticos das notas fiscais (ver item 01.02 arquivos
magnéticos) que compreende notas fiscais de saídas e entradas, com vários tipos de
informações é possível fazer uma verificação de todas as notas fiscais, inclusive a
verificação de notas fiscais inidôneos ou que não geram direito ao crédito presumido;
Com base nos arquivos magnéticos das notas fiscais (itens 01.01 e 01.02) é possível
fazer um cotejo com os livros fiscais e a contabilidade do contribuinte ver (item 03
arquivos magnéticos);
Para se fazer o cotejo entre as informações prestadas no DCP e PER/DCOMP é
necessário o contribuinte esclarecer mediante carta em que setor da empresa e produtos
fabricados foram aplicados os insumos; energia elétrica; combustíveis e a prestação de
serviços decorrente de industrialização, todavia, mesmo intimado o contribuinte não
prestou esclarecimento ver item (02 – arquivos magnéticos).
No decorrer da ação fiscal o contribuinte apresentou planilhas e outras cópias de
documentos que esta fiscalização poderia em um segundo momento intimar o mesmo a
apresentar, porém, não antes de efetuado o cotejo entre o DCP e PER/DCOMP com as
informações obtidas no arquivo magnéticos em especial a contabilidade.
Todavia, o contribuinte não atendeu a fiscalização e sequer manifestou-se sobre o
relatório fiscal de fls. 393-404, cuja conclusão foi:
Tem em vista que o contribuinte não logrou êxito em atender integralmente o Termo de
Início de Diligência Fiscal não foi possível atender as determinações constantes no voto
proferido pelo CARF.
É sabido que, conforme a prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende
da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.928 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000675/2006-43

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Compulsando os autos, verifica-se que a Usina não logrou êxito em comprovar a
liquidez e certeza do crédito.
Mesmo com a oportunidade dada pela Resolução n° 3301-000.284 de averiguação
e quantificação do seu crédito pleiteado, não atendeu ao trâmite necessário da auditoria.
Ressalta-se que as retificações de declarações/informações desacompanhas de documentação
completa e hábil a sustentá-las, não têm nenhuma força probatória face ao art. 170, do CTN.
É do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os documentos
e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento e exibi-los à fiscalização.
Dessa forma, na ausência de documentação solicitada, a pretensão de análise do
crédito resta prejudicada, uma vez que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito,
nos termos do art. 373 do CPC/15.
Diante desse quadro, o descumprimento das intimações fiscais inviabilizou
qualquer auditoria e possibilidade de concessão do crédito ou mesmo de parte dele.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo,
não há falar-se de homologação da compensação.
Como conclusão inexorável, não há matéria do recurso voluntário que possa ser
acolhida.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital